Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-88.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018096-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRACIANY ALCANTARA PEREIRA SOUZA - CPF: 048.813.311-40 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018096-88.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/
MT

Recorrente(s):

Graciany Alcantara Pereira Souza

Recorrido(s):

Banco Bradesco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezenbro de 2023.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 102,85 (cento e dois reais e oitenta e cinco centavos) com suposto contrato de número: F000010808830095; e
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
’.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, débito
no valor de

R$102,85
datado no seguinte dia
20/10/2021
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Contudo, a Recorrida, não logrou êxito em comprovar a legalidade do débito, visto que telas sistêmicas, sem a apresentação de outras provas, são insuficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito.

Quando ao dano moral, este é
in re ipsa
, isto é, o dano é presumido. Assim, comprovando-se a ilegalidade da inscrição, o dano moral é consequência do fato, não havendo que se falar em ausência de segurança necessária para o reconhecimento do alegado.

Outrossim, caso a inscrição fosse, por alguma razão, fraudulenta, o requerido, sendo empresa de grande porte, poderia trazer documentos hábeis em contestação que invalidasse a prova.

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida ao efetuar a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a legalidade do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do mérito da sentença em questão:

“Não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está cobrado
, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da parte Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora
não reivindica a guarida deste juízo
. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de restrição,
o reclamante possui outra restrição preexistente, ao que não está sendo debatida nesta lide, e se quer foi comprovada ser ilegítima, no valor de R$ 201.46.

Reza a Súmula 385 do STJ que:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
. ” (Destaquei).

Com amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado abalo moral que aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada.

Toda via a anotação foi declarada inexistente discutida no valor de
R$99,85 – OI MOVEL S.A
como consta na sentença do processo
1018089-96.2022.8.11.0003,
senão vejamos
;

Outrosim a autora possui anotação
posterior
nos orgão de proteção ao crédito no qual deve ser levado em consideração para com que sejam fixados dentro dos paramtros da razoabilidade e proporcionalidade, vejamos;

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

NOME: GRACIANY ALCANTARA PEREIRA SOUZA

DATA NASCIMENTO: 16/01/1995

CPF: 048.813.311-40

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

* CREDOR: OTICA VILA RICA

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 04/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1856

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 05/03/2019

* CREDOR: OTICA VILA RICA

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 04/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1856

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 05/03/2019

REGISTRO(S) DE SERASA

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 24/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007147086202310

VALOR: 229,81

DATA INCLUSAO: 22/11/2023

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

* ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 416

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RONDONOPOLIS / MT

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023